Tribunal: TJPA
Processo: 0011538-69.2016.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0011538-69.2016.8.14.0060
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ADENILSON SOUZA DE AZEVEDO

ADVOGADA: DRA. MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO: ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. INVIABIDADE. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO A UMA PENA SUPERIOR A 04 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pleito acerca do direito de recorrer em liberdade resta prejudicado, diante do julgamento do recurso. Não obstante, a matéria deveria ter sido impugnada no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, e não em sede de recurso de apelação.
2. Réu condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos, porém, reincidente na prática de crimes, deve iniciar o cumprimento de pena no fechado.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Tomé-Açu/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADENILSON SOUZA DE AZEVEDO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 25.12.2016, por volta das 17h30mim, um guarnição da polícia militar, abordou um nacional em atitude suspeita, encontrando como ele 05 (cinco) pedras de óxi. Na oportunidade, o indivíduo informou que a droga era para seu consumo, indicando o local e de quem havia adquirido. Diante das informações, os agentes se deslocaram até a residência de Adenilson, e após revista no imóvel encontraram a quantia de R$645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) e 35 (trinta e cinco) peteca de óxi. Por tal conduta, Adenilson Souza de Azevedo, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 71/75, contra a qual a defesa recorreu às fls. 80/83, pugnando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 84/87.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 93/98).

É o relatório.

VOTO

Preliminar:

Argumentou-se, em prefacial, da possibilidade de concessão de liberdade provisória em favor do acusado para que aguardasse o julgamento do recurso, naquela condição.

Contudo, tenho que o pleito se encontra prejudicado, na medida em que a defesa deveria ter impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, e não agora, em sede de recurso de apelação. Ademais, seria uma incongruência conceder-lhe, neste momento, a liberdade, haja vista o feito se encontrar em fase de julgamento.

Portanto, julgo prejudicado o pedido.

Mérito:

Pretende a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, sob o fundamento de que o juiz sentenciante fixou o regime fechado, com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90.

Incialmente, verifico que a pena definitiva aplicada ao recorrente foi de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Após realizar a detração, o juiz sentenciante manteve a reprimenda no
quantum
de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além da multa.

Ao fixar o regime de cumprimento de pena, assim fundamentou: ¿
Fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento de pena, no estabelecimento onde se encontra custodiados (sic) ou em outro estabelecimento prisional adequado,
tendo em vista a reincidência em crime da mesma natureza
¿.
Grifei.

Em que pese ser inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito, conforme já decido pelo STF, em sessão de 27.06.2012, no julgamento do HC 111.840/ES, certo é que essa não foi a motivação utilizada pelo juízo monocrático para determinar o regime de cumprimento de pena.

Veja que, em suas razões de decidir, afirmou que por ser o réu reincidente, aplicaria o regime fechado para dar início ao cumprimento.

Ora, o art. 33, §2º,
b,
estabelece o seguinte:
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Desse modo, acertada a decisão do magistrado de primeiro grau que, seguindo os ditames do art. 33 do Código Penal, especificamente com observância no §2º, alínea
b,
fixou o regime fechado, considerando se tratar de réu que, apesar de ter sido condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é reincidente, não cumprindo, portanto, um dos requisitos para o cumprimento de pena no semiaberto, razão pela qual, mantenho o regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4